Tribunal: TJDFT
Processo: 0711196-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ADMISSIBILIDADE. DECISÃO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PRÓPRIO DE AGRAVO (ARTIGO 197, LEP). MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. RECONHECIDA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365 e AgRg no HC 147.210) e o Superior Tribunal de Justiça (HC 535.063) pacificaram orientação pelo não cabimento de “habeas corpus” substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese. Entretanto, admitem o conhecimento do “writ” quando constatada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Não obstante, os pedidos formulados se referem à matéria de ordem pública (prescrição), que podem ser analisadas a qualquer tempo e grau de instrução, conforme disposição do artigo 61 do Código de Processo Penal.

2. A Carta de Guia Definitiva apresenta aparente erro material, porquanto não é consonante com a condenação final estabelecida no acórdão de segundo grau que julgou as apelações. Este, por sua vez, estabeleceu penas de reclusão superiores a 2 (dois) anos e não excedentes a 4 (quatro), o que incorre no prazo prescricional de 8 (oito) anos, conforme inciso IV do artigo 109 do Código Penal. Aliás, a prescrição da pretensão punitiva com base na pena real estipulada é matéria que já foi apreciada no próprio acórdão de segunda instância, e não cabe a esta Corte de Justiça a revisão dos seus próprios julgados.

3. Quanto à alegação de prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.

4. Os delitos foram praticados no período compreendido entre 23-fevereiro e 10-abril-2006. As penas aplicadas foram de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e de 3 (três) anos de reclusão. Logo, o prazo prescricional para ambas as penas é de 8 (oito) anos (conforme artigo 109, inciso IV, c/c artigo 110, § 1o, ambos do Código Penal). O trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 08-novembro-2013.

5. Assim, transcorrido o prazo prescricional de 8 (oito) anos, desde o trânsito em julgado para a acusação, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da condenação por ambos os delitos.

6. Ordem parcialmente concedida.